Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700942-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE BARREIRA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em tutela de urgência para compelir o DF a fornecer o medicamento sacubitril/valsartan sódica hidratada(entresto), não padronizado. Em resumo, sustenta que não há demonstração de que o recorrido já fez uso de outros fármacos fornecidos pelo SUS. Argumenta que em parecer da Dra Rosana Costa Oliveira, Referência Técnica Distrital de Cardiologia, foi consignado que o medicamento não se adequa ao protocolo clínico da enfermidade que acomete o recorrido. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação. Consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. No caso, há verossimilhança de que o autor/recorrido é hipossuficiente economicamente, é assistido pela Defensoria Pública. O laudo médico (ID 65184567 – processo 0722648-15.2020.8.07.0016) é circunstanciado, informando que o paciente apresenta “um quadro de insuficiência cardíaca devido a miocardiopatia dilatada de etiologia indefinida” e “Apresenta importante diminuição de sua capacidade cardiorrespiratória [...]”. “É condição permanente apesar do uso contínuo de vários medicamentos específicos, permanece evoluindo sua condição de piora clínica.” Além disso, há risco de morte. Informa ainda o laudo médico que já foi utilizado o medicamento disponível no SUS denominado “enalapril”, sem sucesso e que para o caso do paciente é indicado o fármaco SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). O medicamento está registrado na ANVISA, tem indicação para insuficiência cardíaca crônica, porém não está referenciado na REME/DF, tampouco na RENAME. Tais elementos indicam a verossimilhança de que o paciente atende aos requisitos dispostos no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106. De outra parte, o DF traz um expediente da Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços, da Secretaria de Saúde do DF, assinado pela Dra Rosana Costa de Oliveira, Referência Técnica Distrital (RTD) em Cardiologia, no qual consigna que o medicamento não é adequado “ao protocolo clínico da moléstia de que padece a parte autora” e sugere “otimizar o tratamento clínico do paciente associando o uso de diurético poupador de potássio: espirolonactona e aumentado a dose do carvedilol para dose máxima 25 mg 2x dia.” Não obstante a divergência quanto a melhor conduta médica, há de se privilegiar, ao menos nesse momento de incipiente cognição, o laudo produzido pelo profissional que acompanha o paciente, mormente em face do seu grave quadro de saúde, com risco de óbito. Sendo assim, deve o Estado fornecer o medicamento indicado, na dosagem prescrita. Por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário o exame por profissional com conhecimento técnico (art. 10, Lei 12.153/2009) a fim de sanar a divergência quanto a adequação do medicamento ao caso concreto e se há outros medicamentos disponíveis no SUS que podem substituí-lo com a mesma eficácia apontada pela profissional que acompanha o paciente. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Colha-se o parecer do NATJUS. E Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito